Tribunal: TJSP
Processo: 1044388-73.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE INVENTARIANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA JÁ SUBMETIDA À ANÁLISE DA 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO DAQUELE ÓRGÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.